Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730601-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEONARDO CIMINI RIBEIRO DECISÃO ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103131215, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença proposto por LEONARDO CIMINI RIBEIRO, in verbis: “1. Deixo de admitir a apólice de seguro garantia juntada pela parte devedora, nos termos da decisão de ID Num. 102081709, em face da expressa discordância do credor. 2. A parte ré registrou ciência do teor da decisão de ID Num. 102081709 em 05/08/2021, e, assim, decorreu em branco o prazo para pagamento espontâneo da obrigação, incidindo, nesses termos, a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. 3. Não obstante, posto que ainda não foi a parte ré intimada acerca da inadmissão da apólice apresentada, concedo à parte devedora o prazo de cinco dias para juntar aos autos o comprovante de pagamento do débito, observada a memória de cálculos apresentada em ID Num. 103084344.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que LEONARDO CIMINI RIBEIRO requereu o cumprimento provisório de sentença (rescisão contratual de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais) contra ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, no valor de R$ 764.908,55. Intimadas as devedoras, em 05/08/2021 (id. 99466393) para pagamento espontâneo do débito, nos termos do art. 523 do CPC (id. 99242120), a devedora ERBE compareceu aos autos, em 01/09/2021 (id. 102050971) para oferecer apólice de seguro, como garantia do Juízo, no valor de R$ 994.381,12, a fim de evitar o bloqueio das suas contas bem como obstar a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, CPC. E requereram “o recebimento da Apólice como garantia do juízo, bem como a suspensão do cumprimento provisório de sentença nos termos do art. 525, §6o, CPC” (pág. 2). O MM. Juiz decidiu (id. 102081709): “1. Quando o Código de Processo Civil prevê que “para fins de substituição de penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”, está tratando de momento processual diverso daquele em que o seguro foi apresentado nos presentes autos. 2. O momento procedimental em que está inserida essa disposição, invocada pelo executado para a solução do presente caso, pressupõe o ingresso na fase de expropriação de bens do executado (art. 824, CPC) para fazer frente ao crédito perseguido. Ou seja, não tendo o executado pago o valor devido, responderá com seus bens, segundo a ordem de preferência dos incisos do artigo 835 do Código de Processo Civil, e, nesse contexto, o sentido de prever a equiparação do seguro garantia a dinheiro está em possibilitar que, diante de uma constrição de bens do executado, ele possa substituí-la pelo seguro garantia, sem prejuízo ao credor, dada a fácil conversibilidade em dinheiro e mais rápida liquidez. Assim, ao invés de ter de impulsionar o feito em um custoso e burocrático processo de alienação judicial de bem imóvel, por exemplo, o credor satisfará o seu crédito muito mais rapidamente, com o pagamento pela seguradora. 3. Equipara-se a dinheiro a fiança, então, porque mais vantajoso ao credor, em equiparação aos outros bens arrolados do inciso II em diante do artigo 835 do Código de Processo Civil, em termos de eficiência para a satisfação do crédito, para o que basta a intimação da seguradora para efetuar, em juízo, o depósito do valor segurado. 4. Por outro lado, a apresentação de seguro garantia no caso dos autos se deu em momento processual diverso, de início do cumprimento provisório de sentença, para fins de prestação de garantia ao juízo com o intento exclusivo de obstar penhora em dinheiro através do sistema Sisbajud e incidência de multa e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, tal como expressamente exposto na petição de ID Num. 102050971. 5. Aqui, a apresentação da apólice não teve o efeito de substituir bem constrito do executado e disponibilizar mais facilmente o valor em pecúnia perseguido em cumprimento de sentença em favor do credor, mas pretende o executado que sirva, bem ao reverso, justamente para impedir a adoção de atos expropriatórios. 6. A apólice não representa, pois, em absoluto, pagamento a elidir a mora e, enquanto garantia do juízo no momento processual em que apresentada, não se equipara a dinheiro para tal finalidade, por não ter a liquidez necessária a gerar atualizações e remunerações bancárias a serem revertidas em favor da parte autora quando do levantamento, como, em tese, teria sido se realizado, desde logo, depósito em dinheiro. 7. Consequentemente, os encargos decorrentes da mora devem incidir sobre o período em que a garantia perdurou, sob pena de enriquecimento ilícito da parte executada e prejuízo indevido do credor, nos termos do artigo 395 do Código Civil. 8. Colaciono, ilustrativamente, recentes julgados deste Tribunal no mesmo sentido: [...] 9. Além disso, é firme o entendimento do STJ no sentido de que, até mesmo quando depositado, em dinheiro, o valor da condenação a título de garantia do juízo, referido depósito não elide a incidência da multa e honorário advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. 10. Confira-se: [...] 11. Por fim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no art. 835, § 2o, do CPC é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 12. Nesse sentido: [...] 13. Dito isso, intimo o credor, neste ato, para que informe se aceita a garantia ofertada, no prazo de cinco dias, pois, caso o pedido não conte com expresso assentimento da parte interessada, seu indeferimento é medida que se impõe, nos termos da fundamentação acima expendida.” Intimado, o agravado-credor (id. 103084344) recusou o seguro garantia, requereu o prosseguimento do processo e informou o valor atualizado da dívida, de R$ 969.517,81. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão ora agravada. O art. 525, §6o, do CPC, no qual a parte devedora fundamenta o pleito de suspensão do cumprimento provisório de sentença, dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Os agravantes-executados afirmam que, em conformidade com o art. 835, § 2o, do CPC, o seguro garantia equipara-se a dinheiro, não só para fins de cumprir o requisito supracitado, como também para elidir a incidência dos honorários e da multa do 523, § 1o, do CPC. No entanto, referida equiparação, consoante regra expressa do art. 835, § 2o, do CPC aplica-se “para fins de substituição da penhora”, estágio processual em que ainda não se encontra o cumprimento de sentença originário. Ademais, tal direito de substituição não é absoluto, e o seguro garantia não foi aceito pelo agravado-exequente, art. 847 do CPC (id. 103084344). Assim, se por um lado o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. E, conforme ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, o dinheiro está em primeiro lugar e, por sua liquidez, certamente confere maior efetividade e celeridade na satisfação do crédito exequendo. Sobre a matéria em exame, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. OFERECIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. 1. O artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do cumprimento de sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada a multa e fixado honorários advocatícios. 2. A indicação de seguro garantia, em detrimento à penhora em dinheiro, e que altera a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, representa um retrocesso do fim objetivado com a execução, tendo em vista que impõe ao exeqüente o ônus de suportar um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0707900-89.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1357955, Data de Julgamento: 21/07/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Publicado no DJE : 03/08/2021) Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal para admitir-se, no cumprimento provisório em exame, do seguro garantia. Ainda, quanto à exiguidade do prazo de 5 dias concedido pelo MM. Juiz para a empresa-executada juntar aos autos o comprovante de pagamento do débito, também não há relevância na argumentação, pois, antes, foi intimada para assim proceder em 15 dias, na forma da legislação de regência. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora